Tribunal: TJPA
Processo: 0802342-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802342-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTHIANE DOS SANTOS LOPES DE MORAES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802342-23.2019.8.14.0000

COMARCA
: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CRISTHIANE DOS SANTOS LOPES DE MORAES.

ADVOGADO:
EDERSON ANTUNES GAIA – OAB/PA nº 22.675.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
FERNANDO LUZ PEREIRA, OAB/PA 11432-A e MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/PA 11433

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO/CÉDULA DE CRÉDITO. DEVIDAMENTE APRESENTADA. PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum

os termos da decisão monocrática
vergastada
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802342-23.2019.8.14.0000

COMARCA
: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CRISTHIANE DOS SANTOS LOPES DE MORAES.

ADVOGADO:
EDERSON ANTUNES GAIA – OAB/PA nº 22.675.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
FERNANDO LUZ PEREIRA, OAB/PA 11432-A e MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/PA 11433

RELATOR
:
DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CRISTHIANE DOS SANTOS LOPES DE MORAES
, em face da decisão monocrática deste relator (ID 1739378 – pág. 1/2) que negou provimento ao agravo de instrumento com fulcro no art. 11, §3º da Lei 11.419/2006.

Nas razões do agravo interno (ID 1811452 – pág. 1/9), o recorrente manifestou sua irresignação alegando que há necessidade de juntada do contrato original nos autos principais, uma vez que que se trata de título de crédito regido pelo princípio da cartularidade.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 27 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO/CÉDULA DE CRÉDITO. DEVIDAMENTE APRESENTADA. PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da necessidade de formação de acervo probatório em ação de busca e apreensão por documentos originais.

O agravante, novamente, trouxe ao debate a questão da necessidade da ação de busca e apreensão ser lastreada em contrato de cédula de crédito bancário originais. Contudo, neste recurso, tenta induzir que o fundamento da decisão monocrática de minha relatoria utilizou fundamentação divorciada das providências adotadas pelo STJ.

Totalmente sem razão o agravante.

Assim, reproduzo o trecho da respectiva decisão monocrática que contém o fundamento do desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Toda via, compulsando os autos da origem (proc. nº 0848084-75.2018.8.14.0301), verifico que o Autor (ora Agravado) juntou aos autos a via original da cédula de crédito bancário (fls. ID 5854008). Analisando o documento em questão observa-se constar os dizeres “VIA NEGOCIÁVEL – VIA BANCO”, motivo pelo qual não foi desobedecido o referido precedente do Tribunal da Cidadania.

Em outras palavras, registro que pela própria sistemática do processo eletrônico trazida pela Lei nº 11.419/2006, a via original da cédula de crédito é anexada aos autos em formato PDF devidamente certificada pela assinatura de juntada, nos termos do art. 11, §3º do diploma legal.

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 3º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2º deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória.

Ademais, consoante o preceptivo, a cédula de crédito anexada aos autos é considerada original, especialmente para atender o comando jurisprudencial pacificado tanto no STJ quanto nesta Corte no tocante a originalidade dos documentos que devem aparelhar ações de busca e apreensão.

Desta forma, tenho que o agravo interposto pelo recorrente deve ser desprovido, ante a sistemática do processo eletrônico que serve de fio condutor para o desenvolvimento das ações judiciais no formato eletrônico e consequentemente, deve ser mantida a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021